Tribunal: STF
Processo: RE 342210
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.
   APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL
   1.762/86. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
        1. Prevalência da
   boa-fé e da segurança jurídica a convalidar os efeitos da Lei
   Estadual 1.762/86 perante a Constituição da República, para
   incorporar a gratificação instituída ao patrimônio dos
   servidores.
        2. Controvérsia suscitada já dirimida por ambas as
   Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
        3. Agravo
   regimental improvido.